Tribunal: TJPA
Processo: 0819338-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819338-03.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO DISTRITO DE OUTEIRO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPOSTO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO
PARQUET.
AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém, em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu à obrigação de fazer, consistente em efetuar a organização e a fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro.

O dispositivo da sentença vergastada restou assim lançado:

“Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Em consequência, condeno o réu em obrigação de fazer, consistente em efetuar a organização e a fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro, observando os seguintes prazos/atividades:

a) No prazo de 1 (um) mês, efetuar a contínua, regular e funcional limpeza feiras da Brasília e Beira Mar, localizadas no Distrito do Outeiro, com a coleta e a destinação adequada dos resíduos sólidos produzidos pelos feirantes e usuários.

b) No prazo de 3 (três) meses, elaborar e apresentar a definição do espaço físico a ser ocupado por cada feirante, bem como efetuar o cadastro de todos os feirantes das feiras da Brasília e Beira Mar, emitindo os respectivos termos de concessão/permissão do serviço. No mesmo prazo, deverá lhes entregar e/ou lhes exigir a utilização de barracas padronizadas e vestuário e equipamentos adequados.

c) No prazo de 3 (três) meses, elaborar e executar um plano de fiscalização sanitária contínua das feiras acima citadas.

d) No prazo de 4 (quatro) meses, desenvolver e implementar uma política de educação ambiental, junto aos feirantes das feiras referidas.

e) No prazo de 1 (um) mês disponibilizar depósitos e/ ou containers seletivos para disposição dos resíduos sólidos produzidos pelos feirantes, em local de fácil acesso aos mesmos.

Os prazos assinalados serão contados da intimação desta decisão. Para o caso de incumprimento, fixo multa de R$5.000,00/dia para cada item obrigacional ora estipulado. ”.

Irresignado, o réu interpôs o apelo (ID.3042600 - Pág. 01/07), onde alega preliminarmente, a ausência de interesse processual, tendo em vista que as recomendações feitas pelo
parquet
já haveriam sido devidamente atendidas.

Sustenta no mérito, haver impossibilidade de ingerência entre os poderes, logo o controle judicial das decisões políticas deve ser dotado de caráter excepcional, não podendo interferir em políticas públicas e atos de governo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo representante do Ministério Público, afastando-se a condenação do ente municipal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID.3042606 - Pág. 01/08), onde o Ministério Público Estadual postula pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença vergastada, vez que está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência hodierna.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID.3177453 – Pág.01).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação, para manter-se inalterada a r. sentença de 1º grau (ID.3316758 – Pág.01/10).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os presentes autos de Apelação Cível em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgada procedente pelo juízo
a quo
, condenando o Município de Belém à obrigação de fazer, consistente em efetuar a organização e a fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro.

Alega o Estado do Pará, em suma, que não haveria interesse processual, vez que já cumpriu as recomendações feitas pelo
parquet
, e, no mérito, que o judiciário não poderia intervir na discricionariedade administrativa.

Pois bem. Diversamente do alegado pela municipalidade, não há se falar em ausência de interesse de agir, pois, consoante se observa dos autos, é patente a necessidade e utilidade do ajuizamento da presente ação, já que os requeridos, de fato realizaram alguns ajustes na organização e a fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro, no entanto, não comprovaram que cumpriram todas as medidas necessárias para tanto.

Juntou aos autos, os documentos ID.3042508 à ID.3042591, contudo, estes por si só, não possuem o condão de comprovar que foi atendida, efetivamente, a devida organização e fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro, principalmente no que se refere à questão do descarte de lixo no local. Aliás, consoante escorreita colocação feita pelo Procurador de Justiça em seu parecer, que ora transcrevo, por oportuno (ID.3316758):

"Não obstante e na esteira do decisum a quo, cumpre apontar que a satisfação plena da pretensão exordial somente é obtida quando da conclusão da obrigação de fazer a ser imposta ao Requerido, o que não ocorreu na situação em exame. Isso porque, em que pese as atitudes tomadas pelo Município com objetivo ao atendimento da demanda autoral, tais atitudes representam apenas o início dos procedimentos que devem ser adotados pelo Apelante para que seja considerado totalmente cumprido o dever do ente em prestar o serviço de coleta de lixo em conformidade com a legislação específica.".

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). PRELIMINARES ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a demanda em saber se o julgamento monocrático fora equivocado por não ter reconhecido a ilegitimidade ativa da agravada; não ter verificado a incompetência do Juízo; a falta de interesse de agir e por verificar a necessidade da prévia liquidação da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, eis que esta é genérica. 2. Das Preliminares. 2.1. Da Preliminar de ilegitimidade ativa. 2.1.2. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2.2. Da preliminar de falta interesse de agir.
2.2.1. A preliminar de falta de interesse de agir não merece acolhida, tendo em vista estar presente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, desdobramentos estes do interesse processual.
(...) (TJ-CE - AI: 06286458520168060000 CE 0628645-85.2016.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. ESCOLA CLASSE 2. RIACHO FUNDO. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. COMPROVADOS. REJEITADA.
MÉRITO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO. TROCA DE LÂMPADAS. ART. 322, CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. DEFERIMENTO. NECESSÁRIO. QUADRA POLIESPORTIVA. PRECARIEDADE. COMPROVADA. RISCO PARA AS CRIANÇAS. VERIFICADO. DESPORTO EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 217, II CF. REFORMA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECUSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. A Ação Civil Pública, nos termos da Lei nº 7.347/85, é a ação cabível em prol da responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, figurando a Defensoria Pública como parte legítima para a propositura, conforme do artigo 5º, II da Lei nº 11.448/07. 1.2. O Distrito Federal não comprovou a existência de orçamento para a realização das obras nem mesmo sua atuação na gestão do sistema educacional que estaria prejudicada pela atuação prioritária na escola em discussão nem sua impossibilidade econômico-financeira de custear a obrigação pleiteada, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou da cláusula da reserva do possível.
Preliminar de Falta de interesse de agir rejeitada.
(...) (TJ-DF 0705648-64.2018.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível)

Destarte, com relação a preliminar de falta de interesse de agir, em razão de suposto atendimento às determinações, não merece guarida. Assim, indubitável a imprescindibilidade da propositura da a ação, bem como da prolação da sentença ora vergastada.

Destarte, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Concernente ao mérito recursal, igualmente entendo que os argumentos recursais não merecem guarida. Explico.

Para os entes públicos, vige o princípio da legalidade, estampado no art. 37,
caput
, da CF. Nos termos desse princípio e sob a ótica da Administração Pública, o administrador público deverá agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei, sendo essencial à configuração do regime jurídico-administrativo, - tanto que decorreu do Estado de Direito - e revela que a vontade, o atuar da administração deve ser definida e regida pela lei, visto que o Estado se submete a ela, a fim de concretizar os direitos individuais e definir os limites estatais.

Nesse diapasão, o Estado,
lato sensu
, deve efetivamente proporcionar condições mínimas de higiene e segurança, de modo a garantir o perfeito funcionamento e a dignidade dos feirantes que ali realizam suas atividades, bem como da população que frequenta tais locais. Ora, um direito tão cristalino e evidente não pode ficar, como visto, subordinado a qualquer ato burocrático ineficaz.

Em verdade, é uma lástima que o Poder Judiciário, mantedor deste Estado Democrático de Direito, seja convocado para efetivar um direito consagrado na Carta Política, o qual deveria ser colocado à disposição de toda a sociedade mediante políticas econômicas e sociais, quer através da União, dos Estados ou dos Municípios.

É certo que, se o Estado,
lato sensu
, não pode ser obrigado a fazer algo além do possível, no entanto, deve, ao menos, garantir o mínimo existencial a cada indivíduo, sobrelevando-se a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Como se sabe, para a implantação de políticas públicas, faz-se necessária a presença de dois requisitos: a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas.

A postulação da parte autora é mais que razoável. Está em jogo, como visto, um dos fundamentos da República: o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que, no caso em testilha, deve ser respeitado pelo Poder Público, na sua feição de direitos fundamentais.

Ocorre, que o implemento das políticas públicas depende, obviamente, de dispêndio financeiro, o que, em regra, impede o Poder Judiciário de imiscuir no trato administrativo, sob pena de malferir o Princípio da Separação dos Poderes.

Entrementes, a discricionariedade do Poder Executivo na formulação e execução das políticas públicas não se mostra absoluta, pois, procedido de forma a comprometer a eficácia dos direitos fundamentais, plasmados na Carta Magna, tão bem elucidados na sentença objurgada.

O disposto no art. 23, VI da CF, prevê que é da competência dos Municípios (assim como da União, dos Estados e do Distrito Federal) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Ainda nesse mesmo sentido, o art. 30 e incisos da CF, dispõe que aos municípios compete: organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, bem como promover adequado ordenamento territorial.

Senso assim, pelos referidos dispositivos já se pode concluir que não é uma faculdade, mas sim um dever do apelante, atuar concretamente na defesa do interesse coletivo, regulamentando a atividade das feiras livres existentes no Distrito de Outeiro, exatamente como pugnado pelo autor/apelado.

Ademais, a Lei Orgânica do Município de Belém, mostra-se específica nesse ponto, tendo em vista que no art. 37 e incisos, traz a lista de deveres inerentes às atividades administrativas da Municipalidade, estando incluídas entre elas, os atos que se pretendem ver cumpridos na presente Ação Civil Pública, sendo indispensável a adoção de medidas necessárias para o cadastramento, ordenação e organização das feiras situadas em espaços públicos, do Distrito de Outeiro.

Faz-se oportuno, conferir trechos da ADPF 45 (informativo 345 do STF), cuja relatoria coube ao eminente Min. CELSO DE MELLO:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL.
DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA " RESERVA DO POSSÍVEL ". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO" MÍNIMO EXISTENCIAL
". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (...)
Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.
(...)”.

No caso dos autos, verifica-se que a não organização e fiscalização das feiras livres do Distrito de Outeiro, poderá colocar em risco a vida da população que frequenta os referidos locais, uma vez que as condições em que se encontram fere todas as normas de higiene e saúde, comprometendo a dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, que não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No entanto, em situações de estrita necessidade em virtude de fatos que coloquem em risco a instituição ou pessoas que dela dependam, como é o caso, pode-se impor ao Poder Executivo determinada obrigação.

Nesse sentido, já decide o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. (...).
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. Agravo regimental não provido". ( RE 417408 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/12, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-12 PUBLIC 26-04-12).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGOS PARA MORADORES DE RUA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Incabível o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não ofende o princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, em situações excepcionais, de realização de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (RE 634643 AgR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10-082012)

Faz-se oportuno destacar nessa mesma linha, os esclarecedores argumentos expendidos pela jurisprudência desse E. TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS: DA VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC; DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA; DA NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS E DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA E À
CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL, BEM COMO O LIMITE DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não procede a questão prejudicial levantada acerca da violação ao art. 512 do CPC, pois a decisão monocrática mencionada só produziu efeitos até o julgamento do mérito do recurso, e o Acórdão proferido substituiu a decisão de 1º Grau tão somente em relação ao valor da multa. 2. Da mesma forma, não cabe a argumentação de impossibilidade de cumprimento da decisão atacada, haja vista que o juízo não determinou o bloqueio da conta do Estado do Pará propriamente, mas da verba orçada à propaganda institucional, de modo que as dotações orçamentárias existentes para outras áreas de atuação estatal em nada foram afetadas
. 3. Restou superada a questão prejudicial posta quanto à necessidade dos serviços sociais e das normas programáticas se submeterem à reserva de lei orçamentária e à cláusula de reserva do possível, bem como o limite do controle judicial sobre a decisão administrativa, vez que os direitos fundamentais, como a educação, se sobrepõem a reserva do possível, sendo dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais, podendo para tanto bloquear verbas públicas com escopo de dar efetividade à ordem judicial.
(...) (TJ-PA - AI: 00046007620098140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/05/2012)
.

Logo, os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Em outras palavras, em se tratando da vida, saúde, segurança, educação, há que se buscar a máxima efetivação desses direitos, eis que são eles, dentre outros mais, que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros.

Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível, sendo assim, verificada a negação da adequada prestação de direito fundamental, é dever do Poder Judiciário intervir, objetivando garantir a efetividade das cláusulas legais e constitucionais.

Colaciono jurisprudência do STF, que corroboram esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACESSO À EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da Republica, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos.
3. Agravo regimental não provido”. (STF, AI 658491 AgR, Relato: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, publicado 07-05-2012)

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À
“RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL
: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais ( CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o
direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV) - (STF, ARE 639337 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Dessa forma, a argumentação expendida pelo recorrente se revela pouco substancial nesse ponto, razão pela qual entendo não subsistir a alegação de que a sentença do Juízo
a quo
mereça reforma. Assim, vê-se que a judicialização de políticas públicas é possível para assegurar o mínimo existencial que é dever dos entes públicos, não havendo, nesse caso, ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

Ressalte-se ainda, que em momento algum nos autos, o ora promovido comprovou não ter condições financeiras para realizar os melhoramentos determinados. Nesse contexto, é forçoso concluir que o veredicto do Primeiro Grau se encontra absolutamente consentâneo com o escólio pretoriano prevalente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022